Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da r. sentença constante do ID 8615049, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização proposta por MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA, nos seguintes termos: Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 1) CONDENAR a empresa ré que reative as contas corrente e poupança (Ag 1235-1 Contas 70686-8) do autor e abra imediatamente a conta salário ordenada pelo Ministério da Cultura; 2) CONDENAR a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais), a correção monetária a partir da data do evento danoso e juros de mora incidem desde a citação (artigo 405 do Código Civil); 3) CONDENAR a empresa ré ao pagamento de indenização por dano morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizado pelos índices oficiais, devendo os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês fluírem a partir da citação (artigo 405, CC) e a correção monetária a partir do arbitramento - (Enunciado n. 362 da Súmula do STJ). Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 20% (vinte por cento) sob o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil - CPC. Em suas razões de apelo (ID 8615083), o banco réu sustentou a impossibilidade da imposição da obrigação de fazer vindicada na inicial e alegou a inexistência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Neste sentido, ponderou que não houve a prática de ato ilícito, nem tampouco ficou configurado o prejuízo alegado ou o nexo de causalidade. Prosseguiu o réu/apelante aduzindo que os lucros cessantes não ficaram caracterizados. Ao final, pugnou pela reforma da r. sentença, para que seja julgado integralmente improcedente o pedido inicial. Em caráter sucessivo, postulou a redução do quantum indenizatório arbitrado. O autor noticiou a propositura de cumprimento da sentença quanto à obrigação de fazer e à multa imposta, por considerar que se trata de “capítulo incontroverso”. Ressaltou que, no entanto, o d. Magistrado de primeiro grau converteu o cumprimento definitivo da parte incontroversa em cumprimento provisório. Ao final, o autor postulou que esta Relatoria indique se houve trânsito em julgado parcial, em relação à condenação do réu na obrigação de fazer, de modo a definir se o cumprimento de sentença deve ser definitivo ou provisório. É o relatório. Decido. No caso em apreço, conforme relatado, o banco réu interpôs recurso de apelação, no qual impugnou expressamente a sua condenação na obrigação de fazer consistente na reativação das contas corrente e poupança (Ag 1235-1 Contas 70686-8) e na abertura de conta salário ordenada pelo Ministério da Cultura. Com efeito, o banco réu, no recurso de apelação interposto, alegou que “tal pretensão não poderia ser acolhida, uma vez que o encerramento das contas ocorreu de forma regular bem como a abertura de nova conta consiste em liberalidade da instituição financeira, de acordo com o Principio da Autonomia da Vontade”. Portanto, não se tratando de questão incontroversa, mostra inviabilizado o reconhecimento da coisa julgada a respeito da obrigação de fazer imposta ao banco réu, de modo a viabilizar o cumprimento definitivo da sentença em relação à tal condenação. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos.